Tribunal: CARF
Processo: 19515.008235/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008235/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.350 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
AJUSA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ACORDO INTERNACIONAL. BRASIL ESPANHA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Em face do acordo internacional de previdência celebrado entre o Brasil e a
Espanha, não incide contribuição previdenciária para o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) e destinada aos Terceiros sobre a remuneração paga
no Brasil ao trabalhador espanhol deslocado temporariamente para trabalhar no
Brasil, inclusive como diretor não empregado.
CONVÊNIO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASIL E ESPANHA.
Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado
estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem
sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NÃO CABIMENTO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008235/2008-33
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 16-23.526 (fls. 245/255):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RETENÇÃO.
De acordo com o Art. 4°, da Lei n.o 10.666/2003, fica a empresa, a partir de abril de
2003, obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
PRÓ LABORE - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O pró-labore corresponde à retribuição recebida pelos sócios e administradores das
sociedades por cotas de responsabilidade limitada, em decorrência do trabalho realizado
para a empresa.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SÓCIO
COTISTA
E
ADMINISTRADOR NÃO EMPREGADO - CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
São considerados segurados obrigatórios da previdência social, na qualidade de
contribuintes individuais, os sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, nos termos da alínea “h”, V do artigo 9° da Lei 8212/91.
Devem contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado contribuinte individual o
sócio cotista que participe da gestão ou receba remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, assim como o administrador não empregado na sociedade
por cotas de responsabilidade limitada.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação,
salvo a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nas alíneas a, b ou c, parágrafo 4°,
artigo 16, do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.148.465-0 (fls.
03/15), consolidado em 15/12/2008, no valor Total de R$ 12.460,71, relativo às contribuições
devidas à Seguridade Social correspondentes às diferenças não retidas dos contribuintes
individuais sócio/administradores que deixaram de ser recolhidas na época própria.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 58/61), temos que:
1. O não recolhimento das Contribuições Sociais com a não entrega da
respectiva GFIP, em tese, configura crime de Sonegação Fiscal
Previdenciária, previsto no Código Penal, objeto de RFFP- Representação
Fiscal para Fins Penais;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

2. Os fatos geradores das contribuições lançadas foram os pagamentos aos
sócio/administradores Antonio Moreno Sanches, CPF no 228.119.568-67 e
Maria de Las Mercedes Soria Gonzalez, CPF n° 228.176.838-02,
conforme alteração de contrato social, registro Jucesp n° 159.174/03-0 de
07/08/03, constantes do Livro Diário registro Jucesp no142700 de
15/08/2008.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 18/12/2008
(fl. 03) e, em 19/01/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 75/80, instruída
com os documentos nas fls. 81 a 136 e fls. 139 a 241, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-23.526, em 19/11/2009 a 11a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP1, via Correio, em
08/01/2010 (fl. 257) e, inconformado com a decisão prolatada em 08/02/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 264/276, onde, em síntese, alegando que:
1. Antônio Sanchés e Mercedes González são cidadãos espanhóis, vinculados
por contrato de trabalho com a empresa AJUSA, deslocados para exercer
um trabalho de caráter temporário no Brasil de desenvolvimento e
gerenciamento da unidade brasileira durante o período de 07/07/2001 a
06/07/2004;
2. No período em que estiveram no Brasil permaneceram vinculados à
Seguridade Social
espanhola, contribuindo mensalmente a
essa
Seguridade, de acordo com o permissivo normativo encontrado no Acordo
Bilateral firmado entre Brasil e Espanha;
3. Transcorrido o período de deslocamento e necessitando a empresa da
permanência dos trabalhadores por um novo período de 2 (dois) anos no
Brasil, formalizou-se pedido de manutenção da submissão à legislação
espanhola, de acordo com a prorrogação prevista no artigo 7° do Convênio
de Seguridade Social firmada entre o Governo Brasileiro e o Governo
Espanhol;
4. Do pedido formalizado resultou a “Prorrogação de Deslocamento”, com
consequentemente manutenção da submissão à Seguridade Social
espanhola pelo período de 07/07/2004 a 06/07/2006;
5. Durante todo o período de deslocamento foram recolhidas as contribuições
de seguridade social ao Fisco Espanhol, conforme consta no “Informe
bases de cotización”, e, por conseguinte, no período objeto da autuação a
empresa não estava obrigada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias no Brasil.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de contribuições DEVIDAS À Seguridade
Social, relativas ao período de 01/2004 a 12/2004, devida pela empresa na forma prevista na letra
“c” do parágrafo único do artigo 11 e na letra “a” do Inciso I do artigo 30, da Lei no 8.212/91,
referente às diferenças não retidas de INSS, cujo fato gerador compõe-se de pagamentos aos
administradores no período, conforme alteração de contrato social, Srs. Antônio Moreno Sanches
e Maria de Las Mercedes Soria Gonzalez.
A Recorrente assevera que os Srs. Antônio Sanchés e Mercedes González,
cidadãos espanhóis vinculados por contrato de trabalho com a empresa AJUSA, foram
deslocados por esta empresa para exercer um trabalho de caráter temporário no Brasil
(desenvolvimento e gerenciamento da unidade brasileira desta multinacional) durante o período
de 07/07/2001 a 06/07/2004.
Informa que no período em que estiveram no Brasil, os Srs. Antonio Sanchés e
Mercedes González permaneceram vinculados à Seguridade Social espanhola, a ela contribuindo
mensalmente, valendo-se para tanto do permissivo normativo encontrado no Acordo Bilateral
firmado entre Brasil e Espanha.
Afirma que transcorrido o período de deslocamento e necessitando a empresa
matriz da permanência dos trabalhadores por um novo período de 2 (dois) anos no Brasil,
formalizou-se pedido de manutenção da submissão à legislação espanhola, valendo-se da
prorrogação prevista no artigo 7° do Convênio de Seguridade Social, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha. Assim se verificou a
“Prorrogação de Deslocamento” e consequentemente a submissão à Seguridade Social espanhola
pelo período de 07/07/2004 a 06/07/2006.
Aduz que durante todo o período de deslocamento, a empresa espanhola procedeu
aos recolhimentos das contribuições de seguridade social ao Fisco Espanhol (consoante “Informe
bases de cotización”), e que, por conseguinte, no período objeto da autuação (01/2004 a 12/2004)
a empresa não estava obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias no Brasil,
tendo-o realizado na Espanha.
Pois bem. O lançamento teve como base o disposto no artigo 11, parágrafo único,
letra “a” e nos incisos e no inciso III, do artigo 22 da lei 8.212/91, senão vejamos:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes
receitas:
I - receitas da União;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

II - receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a
seu serviço;
[...]
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(Grifamos).
No entanto, para a análise da incidência da contribuição previdenciária para o
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) sobre a remuneração paga no Brasil ao trabalhador
espanhol deslocado temporariamente para trabalhar no Brasil, há de se observar os ditames do
Convênio de Seguridade Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reinado da Espanha, de 16 de maio de 1991, promulgado pelo DECRETO No 1.689, de 7 de
novembro de 1995, tendo em vista a aprovação do referido Convênio pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo no 123, de 02 de outubro de 1995, além da legislação específica
ao caso concreto.
O Convênio de seguridade social entre a REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL e o REINO DA ESPANHA assim determina:
Artigo 5
1 - As prestações pecuniárias de caráter contributivo concedidas em virtude deste
Convênio não estarão sujeitas a redução, modificação, suspensão ou retenção pelo fato
do beneficiário residir no território da outra Parte ou em um terceiro país, a menos que
no presente Convênio se disponha em contrário.
Artigo 6
1 - As pessoas às quais seja aplicável o presente Convênio estarão sujeitas
exclusivamente à legislação de Seguridade Social da Parte Contratante em cujo
território exerçam sua atividade de trabalho, salvo as exceções previstas no Artigo 7.
2 - O trabalhador por conta própria ou autônomo que, devido ao seu trabalho, possa
estar segurado pela legislação de ambas as Partes somente ficará submetido à legislação
da Parte em cujo território tenha sua residência.
Artigo 7
O princípio geral estabelecido no Artigo 6 poderá ser objeto das seguintes exceções:
1 - O trabalhador que, estando a serviço de uma empresa em uma das Parte
Contratantes, for deslocado por essa empresa ao território da outra Parte para efetuar um
trabalho de caráter temporário, continuará submetido à legislação da primeira Parte
como se continuasse trabalhando em seu território, desde que este trabalhador não tenha
esgotado o seu período de deslocamento e que a duração previsível do trabalho que deva
efetuar não ultrapasse três anos.
Se, por circunstâncias imprevisíveis, a duração do trabalho a ser realizado exceder três
anos, poderá continuar sendo-lhe aplicada a legislação da primeira período de dois anos,
desde que a Autoridade Competente da segunda Parte o autorize.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

A Instrução Normativa RFB no 971/2009, estabelece em seu artigo 6o, inciso V
que deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado, o trabalhador
contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa constituída e funcionando em
território nacional, segundo as leis brasileiras, ainda que com salário estipulado em moeda
estrangeira, entretanto, estabelece uma exceção quando esse trabalhador encontra-se amparado
pela previdência social de seu país de origem, devendo ser observado o disposto nos acordos
internacionais, quando existentes. Vejamos o dispositivo normativo:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
V - o trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa constituída
e funcionando em território nacional segundo as leis brasileiras, ainda que com salário
estipulado em moeda estrangeira, salvo se amparado pela previdência social de seu país
de origem, observado o disposto nos acordos internacionais porventura existentes;
Registre-se ainda que o artigo 85-A da Lei 8212/91 estabelece de forma clara que
os acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam
partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial,
conforme se vê:
Art. 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado
estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre
matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999).
O CTN, em seu art. 98, estabelece que “os tratados e as convenções internacionais
revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes
sobrevenha”.
A Recorrente trouxe aos autos os documentos comprobatórios da filiação à
seguridade social espanhola, e para tanto juntou: Declaración de Mantenimiento de La
Legislación Española de Seguridad Social; Certificado de legislación aplicable; Solicitud de
Mantenimiento
de
La
Legislación
Española
de
Seguridade
Social;
Prorroga
de
Desplazamiento/Prorrogação de Deslocamento; Convênio de Seguridade Social entre Espanha e
Brasil e prorrogação; relatório de recolhimentos à tesorería general de la seguridad social
(informe bases de cotización).
Juntou, posteriormente, os Contratos de trabalho dos Srs. Antonio Sanchés e
Mercedes González com a empresa AUTO JUNTAS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
(“AJUSA”), sediada na Espanha, além da tradução juramentada dos documentos estrangeiros
anexados à Impugnação.
Todos os documentos adunados pela Recorrente indicam a vinculação direta dos
trabalhadores Antonio Moreno Sanchez e Maria de La Mercedes Soria González com a empresa
espanhola e demonstram a sua vinculação com a Previdência Social da Espanha, inclusive com o
envio ao órgão competente brasileiro o seu pedido de conservação do regime espanhol de
Previdência Social.
A vinculação à seguridade espanhola foi constatada pela decisão de piso da
seguinte forma:
Da análise da alteração contratual da empresa, de fls. a empresa AJUSA DO BRASIL
LTDA, é uma sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, constituída pelos
sócios Auto Juntas S/A (AJUSA), empresa constituída conforme as leis da Espanha, e
pelo sócio e procurador da primeira, Antonio Moreno Sanchez, espanhol, domiciliado
no Brasil à época dos fatos.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

O sócio Antonio Moreno Sanchez, CPF n. 228.119.568-67, exerceu o cargo de
administrador desta sociedade durante o período de 07/08/2003 à 16/04/2008, assim
como Maria de La Mercedes Soria González, CPF n° 228.176.838-02, conforme
alteração contratual registro Jucesp n° 159.174/03-0, em que prevê a nomeação destes
como administradores desta sociedade limitada. Assim, durante o período de
lançamento, exerceram atividades de administradores desta empresa, encontrando-se
ambos domiciliados em São Paulo/SP, Brasil.
Cumpre reconhecer, inicialmente que os tratados e convenções internacionais em
matéria tributária, devidamente inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, devem ser
observados pelos operadores do direito tributário, em conformidade com o disposto no
art. 98 do Código Tributário Nacional, que abaixo se transcreve:
[...]
Assim, por força do artigo 1° do Decreto n° 1.689 de 07 de novembro de 1995, restou
promulgado o Convênio de Seguridade Social entre Brasil e Espanha, onde nos exatos
termos do artigo 6° do convênio, determina quais pessoas estarão sujeitas
exclusivamente à legislação de Seguridade Social da parte contratante em cujo território
exerçam sua atividade de trabalho, salvo as exceções previstas no artigo 7°”.
[...]
Ocorre que, pela leitura do citado dispositivo, não parece ser este o caso em que se
enquadram os sócio/administradores acima arrolados, já que a referida exceção trata
apenas dos trabalhadores que, “...estando a serviço de uma empresa em uma das Partes
Contratante, for deslocado por essa empresa ao território da outra Parte para efetuar
um trabalho de caráter temporário....”, ou seja, trata-se aqui proteger os segurados
empregados de empresa espanhola que se deslocam ao Brasil para exercer uma
atividade temporária, mas à qual permanecem vinculados, subordinados e de onde
obtêm suas remunerações.
Ora, embora tenham permanecido vinculados a Seguridade Social espanhola,
conforme atestam os documentos juntados, o Sr. Antonio Moreno Sanchez e Maria
de La Mercedes Soria González, exerceram aqui atividades como
sócio/administradores, de uma sociedade limitada, regida por leis brasileiras, de onde
obtiveram a retribuição dos trabalhos aqui realizados, através de retiradas de “pro
labore”. (Grifamos).
De forma muito clara a Solução de Consulta Disit/SRRF07 no 7004, de 26 de
janeiro de 2015, ao interpretar a legislação pertinente a matéria, estabeleceu que em face do
acordo internacional determinado através do CONVÊNIO DE SEGURIDADE SOCIAL
BRASIL E ESPANHA, não incide contribuição previdenciária para o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) e destinada aos Terceiros sobre a remuneração paga no Brasil ao
trabalhador espanhol deslocado temporariamente para trabalhar no Brasil, inclusive como diretor
não empregado, conforme a seguir destacado:
EMENTA: CONVÊNIO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASIL E ESPANHA. Em face
do acordo internacional de previdência celebrado entre o Brasil e a Espanha, não incide
contribuição previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e
destinada aos Terceiros sobre a remuneração paga no Brasil ao trabalhador
espanhol deslocado temporariamente para trabalhar no Brasil, inclusive como
diretor não empregado, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, prorrogáveis por mais
2 (dois) anos dependendo de autorização da segunda parte, desde que a empresa possua,
e apresente quando solicitado, o Certificado de Deslocamento Temporário emitido, em
nome de cada trabalhador, pela instituição competente do Reino da Espanha prevista no
referido acordo. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT - No 39, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Acordo de Previdência Social entre a República Federativa
do Brasil e o Reino da Espanha, homologado pelo Decreto no 1.689, de 1995, art. 7o,
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

item 1; Ajuste Administrativo para a Aplicação do Convenio de Seguridade Social entre
a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, art. 2o, 3o e 5o, itens 1 e 2;
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 6o, V, e Instrução Normativa
INSS/PRES no 45, de 2010, art. 3o, VIII.
Ressalte-se ainda que referida SOLUÇÃO DE CONSULTA é vinculada à
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT - No 39, de 19 de fevereiro de 2014 que assim dispõe:
[...]
7.3 Como se vê, o que afasta a aplicação da legislação do regime previdenciário do país
de destino é a aceitação pelo regime de origem do pedido de permanência temporária
nele, com emissão do correspondente certificado, não dependendo esse efeito de
qualquer ato ou providência por parte da empresa ou do trabalhador deslocado
temporariamente, bastando apresentar o referido certificado quando necessário ou
quando for solicitado.
8. As perguntas 4, 5 e 6 envolvem duas questões. A primeira é se o acordo tem
aplicação quando o trabalhador é empregado no país de origem mas no destino irá
ocupar cargo de diretor não empregado. A segunda reitera o questionamento sobre os
documentos que seriam necessários em face dessa especificidade. Transcreve-se as
perguntas:
[...]
8.2 Pelo texto transcrito, resta claro que a situação a ser considerada é a existente na
origem, portanto, será irrelevante se o trabalhador é deslocado para ser empregado ou
diretor.
O que importa para que esteja ao abrigo do acordo é a sua situação no país de origem.
Assim, no caso em exame, considerando que os trabalhadores deslocados eram
empregados no seu país de origem, os mesmos estarão amparados pelo acordo,
independentemente de qual será o trabalho ou a posição hierárquica que ocuparão no
pais de destino.
8.3 Destarte, não é excluído das regras do acordo o trabalhador que é empregado no pais
de origem e vai ocupar cargo de diretoria no país de destino. O que importa é que ele
seja segurado do sistema previdenciário do país de origem e a ele permaneça,
comprovadamente,
vinculado durante o período de deslocamento.
8.4 O documento hábil para afastar a aplicação da legislação previdenciária brasileira a
esses diretores é o mesmo previsto para a situação analisada nas perguntas 1 a 3, isto é,
o Certificado de Deslocamento Temporário.
9. Ademais do que estabelece o acordo internacional de Previdência Brasil/Japão, a
matéria encontra-se disciplinada nas Instruções Normativas desta RFB e do INSS,
conforme a seguir se transcreve (sem grifos no original):
Instrução Normativa RFB, no 971, de 13 de novembro de 2009:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
(...)
V - o trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa
constituída e funcionando em território nacional segundo as leis brasileiras, ainda que
com salário estipulado em moeda estrangeira, salvo se amparado pela previdência
social de seu país de origem, observado o disposto nos acordos internacionais
porventura existentes;
Instrução Normativa INSS, no 45, de 06 de agosto de 2010:
Art. 3o É segurado na categoria de empregado, conforme o inciso I do art. 9o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008235/2008-33

(...)
VIII - o contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa constituída e
funcionando no território nacional, segundo as leis brasileiras, ainda que com salário
estipulado em moeda estrangeira, salvo se amparado pela Previdência Social do país
de origem, observado o disposto nos acordos internacionais porventura existentes;
Conclusão
10. Com base no acima exposto, responde-se à interessada que para não ser devida
contribuição ao Regime Geral de Previdência Social do Brasil sobre a remuneração dos
trabalhadores japoneses para cá deslocados temporariamente, nos termos do art. 7 do
Acordo de Previdência Brasil/Japão, basta a empresa possuir, e exibir quando solicitado,
o Certificado de Deslocamento Temporário emitido pelos Organismos de Ligação do
Japão previstos no acordo, em nome de cada trabalhador, tanto para os deslocados para
atuar no Brasil como empregados, como para aqueles que aqui ocuparão cargos de
diretor não empregado.
Conforme já ressaltado, os trabalhadores foram deslocados para exercer um
trabalho de caráter temporário no Brasil de desenvolvimento e gerenciamento da unidade
brasileira durante o período de 07/07/2001 a 06/07/2004. Transcorrido o período de
deslocamento e necessitando a empresa da permanência dos trabalhadores por um novo período
de 2 (dois) anos no Brasil, formalizou-se pedido de manutenção da submissão à legislação
espanhola, de acordo com a prorrogação prevista no artigo 7° do Convênio de Seguridade Social
firmada entre o Governo Brasileiro e o Governo Espanhol. Do pedido formalizado resultou a
“Prorrogação de Deslocamento”, com consequente manutenção da submissão à Seguridade
Social espanhola pelo período de 07/07/2004 a 06/07/2006;
Os documentos adunados aos autos comprovam os requisitos necessários para a
efetivação do convênio, e a própria DRJ já corroborava com a existência de manutenção de
vínculo dos trabalhadores com a previdência espanhola.
Diante de todo o exposto, verifica-se que assiste razão à Recorrente não cabendo a
exigência da contribuição previdenciária no presente caso.
No que tange ao pleito do contribuinte de que as intimações sejam encaminhadas
ao patrono, cabe destacar o teor da súmula CARF no 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital